Tribunal: TJES
Processo: 5012122-59.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012122-59.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KESIA MANSUR FONSECA LAEBER CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPUGNAÇÃO TARDIA AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUINDO PELA AUSÊNCIA DE NEXO E INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Késia Mansur Fonseca Laeber Corrêa contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do INSS, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da suposta inadequação da perícia médica e ausência de resposta a quesitos; (ii) apurar se há elementos que demonstrem a existência de incapacidade laboral relacionada ao acidente noticiado, aptos a ensejar a concessão de benefício previdenciário acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir, de forma fundamentada, aquelas consideradas desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (STF, HC nº 202.094, Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25/05/2021).

A perícia judicial foi suficiente e conclusiva, tendo atestado ausência de nexo entre a doença e a atividade laboral, bem como inexistência de qualquer grau de incapacidade, não se verificando omissão relevante na resposta aos quesitos.

A impugnação à qualificação técnica da perita foi apresentada apenas após a juntada do laudo pericial, o que atrai a preclusão, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1629154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26/08/2020).

O resultado da perícia, por si só desfavorável à parte, não justifica nova prova, nos termos do art. 480, caput, do CPC, sendo necessário demonstrar omissão ou incongruência, o que não ocorreu.

O laudo técnico administrativo apresentado pelo INSS também indicou ausência de relação entre a moléstia e o alegado acidente de trabalho, reforçando o entendimento pela improcedência.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de vínculo entre a doença incapacitante e a atividade laboral inviabiliza a concessão de benefício por acidente do trabalho na Justiça Estadual (AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.464.187/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJe 17/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação tempestiva à nomeação do perito judicial acarreta preclusão, impedindo questionamento posterior baseado apenas em resultado desfavorável.

A improcedência do pedido de benefício acidentário é de rigor quando a perícia judicial atesta, de forma fundamentada, a inexistência de nexo entre a doença e o acidente de trabalho, bem como ausência de incapacidade laboral.

A realização de nova perícia somente é admitida quando o laudo for tecnicamente insuficiente ou inconclusivo, o que não se verifica quando as conclusões estão devidamente fundamentadas e coesas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 480, caput, e 85, §11º; CF/1988, art. 5º, LIV; Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.05.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.464.187/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJe 17.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1629154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012122-59.2022.8.08.0011

APELANTE: KÉSIA MANSUR FONSECA LAEBER CORRÊA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Késia Mansur Fonseca Laeber Corrêa em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 12284011) aduz a recorrente, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial não foi produzida por médico especialista, sendo apresentadas respostas contrárias aos documentos acostados aos autos.

Sustenta, ainda, que não foram respondidos todos os seus quesitos, razão pela qual necessária a realização de perícia.

E mais: existe redução do potencial laboral, do ponto de vista ortopédico, em decorrência do acidente de trabalho, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se no presente recurso a alegada incapacidade laboral da autora e, no ponto, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença de improcedência.

Narrou a apelante, agente comunitária de saúde, que sofreu acidente de trabalho (queda em via pública), causando-lhe incapacidade laboral.

Nada obstante, o recebimento de benefício restou indeferido pela autarquia.

Recebida a petição inicial e designada perícia, concluiu a
expert
que a apelante apresenta condromalácia de joelho esquerdo, o que não reflete incapacidade para o trabalho.

Confiram-se as conclusões extraídas do laudo técnico:

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Não.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Não.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. Não.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Não possui incapacidade

Sob tais premissas, verifico que a auxiliar do juízo respondeu, de forma satisfatória e coesa, os quesitos alusivos à suposta incapacidade da recorrente, restando constatada a existência de uma enfermidade crônica, sem correlação com as atividades desenvolvidas.

Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, patente tratar-se de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

Em se tratando de prova pericial, o artigo 480, caput, do Código de Processo Civil, autoriza que seja realizada uma segunda perícia unicamente quando a matéria não estiver esclarecida a contento pela primeira, situação não verificada no caso em discussão.

Logo, o resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo.

Ademais, conforme decidido por esta Corte, “
a mera divergência entre o laudo emitido por perito parcial, contratado pela parte, e aquele, imparcial, confeccionado pelo perito do juízo, não tem o condão de, por si só, indicar a
necessidade de nova perícia
” (AC no 024130016819, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 1a Câmara Cível, DJe 16/05/2022).

No mais, a apelante não impugnou a nomeação oportunamente, apenas vindo a se manifestar sobre a qualificação da profissional após a realização da prova, quando da apresentação do laudo contrário às suas pretensões, tornando preclusa a matéria e demonstrando a falta de verossimilhança de suas alegações.

Corroborando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...) 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a impugnação da nomeação do perito deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão" (AgRg no AREsp 428.933/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe de 03/04/2014).

(...) (AgInt no AREsp 1629154/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

Ainda, embora a recorrente alegue que o INSS detectou a incapacidade laborativa em âmbito administrativo, somente negando o benefício pela falta de carência, tal argumento não merece prosperar.

E isso porque o dossiê médico apresentado com a contestação foi categórico acerca da ausência de vínculo entre a doença apresentada e o acidente de trabalho, impedindo o deferimento do pleito nesta seara.

Afinal, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária no âmbito da competência da Justiça Estadual.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.464.187/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024).

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.